Tribunal: TJDFT
Processo: 0754539-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA ACOBERTADA PELA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE NA FASE EXECUTIVA. NECESSIDADE DE AÇÃO AUTÔNOMA PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA POR FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES CONSTANTES DA DECISÃO AGRAVADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença que rejeitou exceção de pré-executividade, na qual o executado sustenta a ocorrência de falsificação de assinatura em contrato que embasou o título executivo judicial, com pedido de reconhecimento da nulidade da execução/cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se a alegação de falsificação de assinatura e a consequente nulidade do título executivo judicial podem ser apreciadas em sede de exceção de pré-executividade, sem necessidade de dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Tratando-se de execução fundada em título executivo judicial, a discussão acerca de suposta falsificação de assinatura em contrato que antecedeu a fase cognitiva encontrase acobertada pela coisa julgada, sendo inviável sua reapreciação no âmbito da fase executiva.
4. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito na execução de título judicial, limitando-se às matérias supervenientes ao trânsito em julgado e passíveis de conhecimento de plano, o que não se verifica quando a controvérsia demanda rediscussão do mérito da decisão exequenda.
5. Eventual arguição de nulidade do título judicial fundada em vício do negócio jurídico subjacente deve ser deduzida pela via autônoma própria, notadamente a ação rescisória, observados os requisitos legais.
6. Em execução fundada em título executivo judicial, a alegação de falsidade do contrato subjacente encontra óbice nos arts. 502 e 503 do CPC, bem como no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, sendo inviável sua apreciação por exceção de pré-executividade, cujo cabimento, conforme o art. 525 do CPC, restringe-se a matérias supervenientes e cognoscíveis de plano. Eventual desconstituição do julgado deve observar a via autônoma própria prevista no art. 966 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento não provido. Decisão unânime.
Teses de julgamento:
“1. Tratando-se de execução fundada em título executivo judicial, a discussão acerca de suposta falsificação de assinatura em contrato que antecedeu a fase cognitiva encontrase acobertada pela coisa julgada, sendo inviável sua reapreciação no âmbito da fase executiva. 2. A exceção de pré-executividade possui cabimento restrito na fase de cumprimento de sentença, limitando-se às matérias supervenientes ao trânsito em julgado e passíveis de conhecimento de plano, o que não se verifica quando a controvérsia demanda rediscussão do mérito da sentença exequenda. 3. Eventual arguição de nulidade do título judicial fundada em vício do negócio jurídico subjacente deve ser deduzida pela via autônoma própria, notadamente a ação rescisória, observados os requisitos legais.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 503, caput, 513, caput, 525, § 1o, 525, § 12, e 966, VI e VII; e CC, art. 104.
Jurisprudência relevante citada: não há.